Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707034-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCILENE DE NAZARE ARAUJO LOBO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator